Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela recursal, interposta por ALDOIR MENDES CHAGAS e EVALDO VASCONCELOS DE MORAES (apelantes/autores) contra a sentença (ID 57076714) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL julgou improcedentes os pedidos exordiais em que pretendem oferecer o bem, situado na Rua 25 Norte, Lote 10, Águas Claras/DF, para garantir futura e eventual ação de execução fiscal e para viabilizar a expedição de certidão negativa com efeito de positiva. Em suas razões recursais, os apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo (ID 57076716, pág. 7/10) para suspender os efeitos da sentença apelada até ulterior decisão deste Tribunal, para que seja expedida a certidão positiva com efeitos de negativa. Para tanto, alegam que estão presentes os requisitos de previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a probabilidade do direito encontra-se no fato de que “diferente do que consignou o i. magistrado de piso, NÃO É NECESSÁRIA a existência de execução fiscal para que se possa intentar a presente demanda” e que “diferente da fundamentação do julgado objurgado, resta amplamente demonstrada a DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS para que se possa oferecer o bem imóvel em garantia” (ID 57076716, pág. 8). Aduzem, ainda, que “caso não concedido o efeito ativo ora pleiteado, na forma como dispõe o artigo 1.012, §1o, inciso III, do CPC, dar-se-ia de imediato o início da produção dos efeitos da sentença, o que, por si só, a eles também é prejudicial. Isso porque, por serem condôminos, também são titulares do débito e por ele respondem igualmente, tendo seus nomes a ele atrelados” (ID 57076716, pág. 9). Preparo (ID 57076718). Contrarrazões (ID 57076722). É o breve relatório. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Dito isso, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifei) Dito isso, o disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado, de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a apelação interposta pelas partes rés submete-se ao artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, já possuindo o efeito suspensivo por força da lei adjetiva (ope legis), não encontrando subsunção a nenhuma das hipóteses excepcionais estampadas no §1o do retromencionado dispositivo que admitam o afastamento do regramento geral para o apelo. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise meritória.